Tribunal: TCU
Processo: 022.601/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10190/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, ressalvando-se que as inconsistências identificadas na versão submetida ao exame deste Tribunal não mais subsistem nos contracheques atuais do interessado, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.601/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Arenilda Franca de Sousa (XXX.686.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.